Tribunal: TJES
Processo: 5021330-24.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021330-24.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEANE FERNANDES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TURMA RECURSAL – 2ª TURMA

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5021330-24.2024.8.08.0035
JUIZADO DE ORIGEM:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA
RECORRENTE:
DEANE FERNANDES DO NASCIMENTO
RECORRIDO:
CLARO S.A.
RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1 - Trata-se de Recurso Inominado interposto pela consumidora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, restituição de valores e indenização por danos morais. A recorrente alegou falha da empresa de telefonia ao dificultar a migração de seu plano e a portabilidade de sua linha, mantendo cobranças que considera indevidas. A sentença de origem concluiu pela ausência de ato ilícito, pois a portabilidade não se efetivou por inércia da própria consumidora em confirmar o procedimento via SMS, legitimando as cobranças subsequentes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em analisar o acerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, avaliando-se:
a) a responsabilidade da empresa recorrida pela não efetivação da portabilidade;
b) a legitimidade das cobranças realizadas após a solicitação de migração do plano;
c) a ocorrência de dano moral indenizável e a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova, embora aplicável, não isenta a parte autora de produzir um conjunto probatório mínimo de suas alegações, o que não ocorreu no caso.
4 - A sentença proferida pelo juízo de origem analisou com acerto o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e pelo Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
5 - A empresa recorrida demonstrou que a portabilidade foi cancelada por ausência de confirmação da consumidora via SMS, procedimento de segurança padrão para evitar fraudes. A recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer prova de que tenha sido impedida de realizar tal confirmação ou de que o sistema da operadora tenha falhado.
6 - A manutenção do vínculo contratual e as consequentes cobranças decorreram diretamente da não conclusão do processo de portabilidade por fato atribuível à recorrente. As gravações apresentadas (IDs 18977478, 18977479, 18977480) confirmam a ciência da consumidora sobre o plano e as cobranças em débito automático, afastando a alegação de faturamento indevido.
7 - Não se configura o dano moral, pois a situação vivenciada pela recorrente, decorrente de sua própria inércia em seguir um procedimento simples de confirmação, não ultrapassa o mero aborrecimento. A teoria do desvio produtivo também não se aplica, pois o transtorno não foi causado por conduta ilícita da fornecedora.

IV- DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

" A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, é medida adequada quando o recurso não apresenta argumentos capazes de infirmar a análise probatória e jurídica realizada pelo juízo de origem. A não efetivação da portabilidade por ausência de confirmação do consumidor em procedimento de segurança (SMS) afasta a responsabilidade da operadora de telefonia e legitima as cobranças decorrentes da manutenção do vínculo contratual, não configurando dano moral indenizável."

PROJETO DE VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado (ID 18977804)
interposto por
DEANE FERNANDES DO NASCIMENTO
contra a r. sentença (ID 18977790), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada em face de
CLARO S.A.

A parte autora, ora Recorrente, narrou em sua petição inicial (ID 18977457) que era titular de uma linha de telefonia móvel no plano "Controle" da empresa ré e que, ao solicitar a migração para o plano pré-pago e a portabilidade para outra operadora, encontrou resistência indevida.

Alegou que, mesmo sem utilizar os serviços, continuou recebendo cobranças, razão pela qual pleiteou a suspensão dos débitos, a restituição em dobro dos valores pagos e uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sua contestação (ID 18977472), a empresa requerida, ora Recorrida, defendeu a regularidade de sua conduta. Argumentou que a portabilidade não foi concluída porque a autora não respondeu ao SMS de confirmação, um procedimento de segurança necessário. Sustentou a legitimidade das cobranças, uma vez que o contrato permaneceu ativo, e juntou áudios que comprovariam a concordância da autora com o plano e o débito automático (IDs 18977478, 18977479, 18977480).

O juízo de origem, na
sentença de ID 18977790
, julgou
improcedentes
os pedidos, sob o fundamento de que a ré se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar que a portabilidade foi frustrada por culpa exclusiva da consumidora, tornando legítimas as cobranças e afastando a ocorrência de dano moral.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, assistida pela Defensoria Pública. Em suas razões (ID 18977804), sustenta, em síntese: (a) a falha no dever de informação da empresa sobre o procedimento de confirmação via SMS; (b) a abusividade da barreira tecnológica que cerceou sua liberdade de escolha; (c) a inaplicabilidade prática da inversão do ônus da prova, com a valorização excessiva de provas unilaterais da ré; e (d) a ocorrência de dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 18977807), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Decido.

II - DO VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e, tendo sido deferido o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente (ID 18977795), está dispensado do preparo.

Assim,
conheço do recurso
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Do Mérito

No mérito, após análise cuidadosa dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de origem
não merece reparos
, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, na forma do que autoriza o
artigo 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
.

Art. 46, Lei nº 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A controvérsia reside no conflito entre a alegação da recorrente de falha na prestação de serviço de telefonia, que teria impedido a migração de plano e a portabilidade de sua linha, e a defesa da recorrida, que atribui a não efetivação da portabilidade à inércia da própria consumidora.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

No entanto, a inversão não isenta a parte autora de produzir um mínimo de prova de suas alegações, nem desobriga a análise do conjunto probatório como um todo.

O juiz sentenciante analisou as provas produzidas e concluiu, de forma acertada, pela improcedência dos pedidos. As razões recursais, embora bem articuladas, não trazem elementos novos capazes de modificar a convicção firmada em primeira instância.

A sentença destacou corretamente:

"Como bem explanado pela ré, não há que se reclamar das cobranças, visto que há áudios demonstrando que a requerente concordou com os valores e o modo de cobrança da fatura (débito automático). (ID's: 48008970.48008966,48008957) Além disso, o procedimento de portabilidade do número deve ser feito via SMS, na qual, o cliente responde se deseja a portabilidade. Ocorre que a requerente não realizou corretamente o procedimento, sendo seu pedido de portabilidade cancelado, e, consequentemente, mantido o vínculo com a ré. Com efeito, diante do prosseguimento do vínculo entre as partes por culpa exclusiva da requerente, não há que se pleitear restituição dos valores, que são legítimos e devidos, tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório com as provas e áudios colacionado nos autos." (ID 18977790)

De fato, a empresa recorrida demonstrou, através dos documentos e telas de sistema (ID 18977472), que o pedido de portabilidade (protocolo nº 202420009857) foi cancelado devido à falta de confirmação por SMS, um mecanismo de segurança legítimo para proteger o consumidor contra transferências fraudulentas.

A alegação recursal de "falha no dever de informação" não se sustenta, pois o envio de SMS de confirmação é um procedimento padrão, amplamente divulgado e esperado no mercado de telefonia, que visa justamente garantir a manifestação inequívoca de vontade do titular da linha.

A recorrente não trouxe aos autos qualquer indício de que não recebeu o SMS ou de que encontrou alguma falha técnica ao tentar responder. Limita-se a afirmar a dificuldade, mas não a comprova.

Portanto, a manutenção do vínculo contratual e das cobranças subsequentes foi uma consequência direta da não finalização do procedimento pela própria consumidora.

Quanto ao
dano moral
e à
teoria do desvio produtivo
, a sentença também ao meu ver agiu acertadamente.

Não há ato ilícito praticado pela recorrida que justifique uma condenação, o transtorno de ter que lidar com a situação não pode ser imputado à empresa, quando a causa primária foi a omissão da própria parte em confirmar um procedimento simples e necessário.

O desvio produtivo do consumidor pressupõe uma falha ou um descaso do fornecedor que força o consumidor a despender tempo para resolver um problema que não criou, o que não se verifica no caso concreto.

Em suma, a sentença analisou os autos e julgou acertadamente. Não houve, por parte da recorrente, a apresentação de razões que possam modificar a sentença de origem, que se baseou em uma análise correta e fundamentada das provas apresentadas por ambas as partes.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da justiça gratuita que lhe foi deferido.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)